Tribunal: TJDFT
Processo: 0722744-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TEMA 788 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO, OCORRIDO ANTES DE 12/11/2020. ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Sendo modulados os efeitos da tese firmada em sede de repercussão geral, e, enquadrando-se o caso em hipótese de não aplicação do tema, deve ser dado provimento aos embargos de declaração para fins de adequar o julgado ao que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Consoante modulação dos efeitos realizado em decorrência do tema 788 do Supremo Tribunal Federal, nos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tiver ocorrido até 12/11/2020, deve ser aplicado como marco inicial da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado para a acusação.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.